Tribunal: TJMT
Processo: 1006109-48.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006109-48.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (APELADO), BRUNO LEMOS GUERRA - CPF: 047.912.616-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RAMIZ LASMAR - CPF: 510.280.856-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - MULTA DO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO –

RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não restou constatado a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 1006109-48.2016.8.11.0041, ajuizada por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
, em desfavor do Apelante., que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial com o fim de: declarar a nulidade da multa objeto do processo administrativo n. 0111-026.324- 8, com sua extinção, extinguiu o processo, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios que fixou em 8% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, §§ 2º e 3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

(Id. 573806 - Pág. 1 a 573806 - Pág. 7).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, inconformado com os termos deste
decisum,
interpôs o Recurso de Apelação, sustentando que restou demonstrado no processo administrativo que no contrato de compra e venda para entrega de imóvel em janeiro de 2011, o Apelado fez constar cláusula admitindo que essa data poderia ter uma variação para até 18 meses, e que o prazo de tolerância para a entrega do imóvel não pode ser superior a 180 dias, sendo indenizável o que superar daí, independentemente da previsão contratual que no caso é considerada abusiva.

Alega que no tocante a incidência do INCC – Índice Nacional de Custo da Construção - também é firme o posicionamento da jurisprudência de que só pode ser aplicado dentro do prazo de tolerância de 180 dias, pois ultrapassado esse período, o ônus do aumento dos custos e a consequente diminuição dos lucros do empreendimento deverá ser suportado tão somente pela construtora, posto que ela é quem está submetida ao risco da atividade econômica desenvolvida, sendo inadmissível transferi-lo ao consumidor.

Quanto as prestações pagas a Caixa Econômica a título de juros, sem amortização do saldo devedor do financiamento, o Apelante argumenta que tal valor é decorrente do empréstimo que a construtora faz com o banco, e com o tempo, indevidamente, repassa ao consumidor, que de boa-fé, além de ter frustrada a expectativa de receber o seu imóvel na data aprazada, ainda recebe esse arbitrário prejuízo. Aduz que aludida exigência, mesmo se constante de cláusula contratual, é nula de pleno direito, conforme dispõe o CDC art. 51, IV e § 1º, III e art. 39, V, que proíbe cláusulas que estabeleçam obrigações iníquas, onerosas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, já que este é a parte hipossuficiente na relação de consumo.

Alude o Estado, que a multa arbitrada, não incorre em qualquer ilegalidade, porquanto obedeceu ao disposto no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e que um dos principais objetivos da multa é coibir a prática de condutas lesivas aos consumidores por parte dos fornecedores, ficando plenamente demonstrado que não há qualquer mácula a viciar o ato administrativo do PROCON, mormente porque os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade.

Por fim, requer que seja recebido o recurso para lhe dar provimento, reformando-se a sentença de primeira instância, com o reconhecimento de improcedência total do pedido autoral, condenando-o nas custas e verbas de sucumbência. (Id. 573834 - Pág. 1 a 573834 - Pág. 5).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Ids. 573817 - Pág.1 a 573817 - Pág. 8 ).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil. (Id. 1806258).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 1006109-48.2016.8.11.0041, ajuizada por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
, em desfavor do Apelante, que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial com o fim de: declarar a nulidade da multa objeto do processo administrativo n. 0111-026.324- 8, com sua extinção, aboliu-se o processo, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios que fixou em 8% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, §§ 2º e 3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

(Id. 573806 - Pág. 1 a 573806 - Pág. 7).

Extrai-se dos autos que, trata -se de Ação Anulatória ajuizada por MRV Engenharia e Participações S/A em desfavor do Estado de Mato Grosso.

O Estado de Mato Grosso por meio do PROCON, determinou a aplicação de multa à ora Recorrida no valor de R$ 210.000,00, em razão da reclamação apresentada pela consumidora Eneida Amado, discordando da aplicação do Índice Nacional de Construção Civil (INCC), da taxa de corretagem e dos juros de evolução de obra .

A Autora/Recorrida cuidou de demonstrar na inicial: I) da tempestividade do recurso administrativo não conhecido – nulidade da decisão por ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa; II) a ausência de motivação/fundamentação na decisão administrativa que aplicou a multa; III) a ilegalidade do PROCON para instauração de processo administrativo em face de um caso isolado; IV) das disposições contratuais – valores pagos pelo contrato particular de compra e venda.

Foi proferida sentença de mérito que julgou procedente o pedido formulado pela ora Recorrida, determinando a anulação da multa aplicada pelo PROCON do Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos:

“
Posto isso, julgo procedente o pedido formulado na petição inicial com o fim de: - declarar a nulidade da multa objeto do processo administrativo n. 0111-026.324- 8, com sua extinção;

- extinguir o processo, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 8% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, §§ 2º e 3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

P. R. I. C.”

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, inconformado com os termos deste decisum, interpôs o Recurso de Apelação, no qual pugna pela reforma da sentença.

O recurso merece prosperar. Explico.

O Autor/Apelado alegou na inicial, que o órgão atuante não respeitou o princípio constitucional basilar do devido processo legal, além dos princípios da motivação, fundamentação, proporcionalidade e da razoabilidade para a imposição da sanção pecuniária que almeja anular.

Contudo os fatos e documentos juntados estão a comprovar justamente o contrário.

Com efeito, no que se refere ao devido processo legal, observa -se que o órgão autuante foi procurado pela consumidora ENEIDA AMADO, em 16/11/2011, que registrou reclamação no TERMO DE RECLAMAÇÃO n. º 0111 -026.324 -8.

Dando sequência, foi designada audiência para 15/12/2011, na sede do PROCON, para a qual o Apelante e as Apeladas foram notificadas para comparecer.

Com efeito, além das Autoras/Apeladas, foram notificadas as seguintes reclamadas citadas no Termo de Reclamação: MRV ENGENHARIA, FÁCIL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Na data e hora designada, as partes compareceram na aludida audiência, com exceção da PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A (id 1044171).

Diante da impossibilidade de acordo, foi aberto o prazo de 10 (dez) dias paras as reclamadas apresentarem defesa escrita, com documentos comprobatórios de suas alegações.

Foi solicitada, também, a apresentação do Demonstrativo de Resultado de Exercício (DRE), ou, o faturamento da empresa no último trimestre.

As Autoras, ora Apeladas PRIME e MRV apresentaram defesas conjuntas em 21/12/2011 e em 27/12/2011, mas em ambas oportunidades não foram apresentados o DRE ou faturamentos das empresas no trimestre anterior.

Em 13/03/2012, foi proferida decisão administrativa imputando à PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A multa no valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), em virtude da qual apresentou recurso administrativo em 22/03/2012 (id. 1044133).

Em 01/10/2015, o recurso administrativo foi julgado pela Turma Recursal do PROCON, que o conheceu, mas lhe negou provimento.

A notificação da Recorrente foi encaminhada em 09/10/2015 (Id. 1044134).

Em suma, observa -se que, diante da reclamação da consumidora, foi instaurado o devido processo administrativo, no qual foi garantido à autuada, ora apelada, o contraditório e a ampla defesa e ao final, após a constatação da infração consumerista, foi aplicada a multa questionada pela Autora/Apelada.

Portanto, foi observado o devido processo legal na seara administrativa. O fato de o resultado final ter sido desfavorável à Autora/Apelada no processo administrativo não significa dizer que não foi observado o referido princípio, já que este não é resultante apenas dos processos em que ao final não é imputada alguma penalidade.

A julgar pelo entendimento da Autora, somente teria sido observado o devido processo legal se a sua tese de defesa fosse acatada e nenhuma multa lhe tivesse sido aplicada.

Portanto, no vertente caso, diferentemente das alegações da Apelada, houve sim obediência ao princípio do devido processo legal.

Diante disso, no que tange a nulidade do Auto de Infração, procedimento administrativo 0111-026.324-8, lavrado pelo PROCON/MT, reconhecida pelo Juízo a quo, tenho que não merece guarida, pois, em detida análise das documentações acostadas ao recurso, extrai-se que os feitos administrativos seguiram os procedimentos legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa (Id. 573811 e seguintes).

Quanto a suposta ausência de motivação e fundamentação nas decisões administrativas, monocrática e colegiada, entende-se que o fato das decisões proferidas no processo administrativo serem contrárias à tese de defesa da autora não significa dizer que estas são imotivadas ou sem fundamentação.

A leitura, tanto da decisão administrativa singular (Id n.º 1044180), como colegiada (Id n.º 1044182 ), permite concluir que as mesmas, foram devidamente motivadas e muito bem fundamentadas.

Tais decisões foram proferidas após a constatação dos fatos descritos no Termo de Reclamação, bem como da análise dos documentos apresentados, com destaque para o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, e após ter sido feita a subsunção destes fatos e documentos às normas protetivas da relação consumeristas.

As decisões foram proferidas sob os critérios de convicção após a regular tramitação do processo administrativo em que, como já mencionado, foi oportunizado às reclamadas o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE –
AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA
– VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há que se falar em nulidade da multa por meio dele aplicada
. 2 - A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço e, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. 3 - In casu, a multa administrativa foi cominada dentro dos parâmetros legais, com observância à vantagem auferida e à condição econômica do fornecedor, não sendo evidenciada a irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.
(N.U 0037509-68.2014.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)” [Destaquei]

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO –
DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO –
APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – SANÇÃO MANTIDA – PENALIDADES ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.
Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não restou constatado a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada
. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas infrações dos fornecedores às legislações consumeristas. Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário. Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2º, do art. 85, do CPC.
(N.U 1036421-70.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 26/10/2020)” [Destaquei]

Outrossim, o fundamento da aplicação da pena pecuniária decorre da explícita ofensa aos dispositivos da legislação consumerista citados na decisão administrativa.

Em suma, não há qualquer ilegalidade a macular a decisão administrativa, posto que foi devidamente fundamentada, sendo que cita os dispositivos legais infringidos e aplicam pena pecuniária igualmente prevista em lei , tudo depois de ter sido dado às Apeladas o livre acesso a todos os elementos da imputação, de modo a garantir a correta tipificação do fato e a perfeita adequação no enquadramento legal da infração administrativa verificada, viabilizando a ampla defesa.

Destarte, estando a decisão administrativa proferida no processo, devidamente motivada e fundamentada, é defeso ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo com o fito de aferir a conveniência e oportunidade na atuação discricionária da Administração Pública, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, consubstanciado no art. 2 º da Constituição Federal de 1988.

Como se sabe, a escolha da pena e a sua graduação insere -se no campo da discricionariedade do órgão processante, no qual se avalia a conveniência ou a oportunidade de sua imposição.

Neste contexto, dada a regularidade formal do processo administrativo em questão, que, atendeu o procedimento legal, não é o caso de se declarar a ilegalidade do ato administrativo que aplicou a pena de multa à Apelada em consonância com as normas protetivas da relação consumerista, notadamente porque a não penalização dos fornecedores de bens e serviços que não respeitam os direitos dos consumidores em nada contribuirá para que os objetivos do CDC sejam alcançados.

Portanto, com razão o Apelante quando alega a ausência da presença de vícios no processo administrativo, uma vez que, conforme demonstrado, foram observados os princípios do devido processo legal, foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa e a decisão proferida foi devidamente motivada e fundamentada.

Quanto a multa aplicada, registra -se que a empresa, ora apelada, é prestadora de serviços segundo a dicção do artigo 3º do CDC, já que desenvolve atividade de construção civil e comercialização de imóveis.

Neste contexto, conforme afirmado pela própria empresa, esta firmou Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda em 05 de outubro de 2009, que teve como objeto a compra e venda de um apartamento, denominado 710, do bloco, no empreendimento denominado Charme Goiabeiras, nesta Capital.

No decorrer do contrato, entretanto, conforme retratado no Termo de Reclamação ocorreram diversas ofensas à legislação protetiva das relações consumeristas, como por exemplo: (i) a presença de cláusula abusiva no contrato particular de promessa de compra e venda; (ii) atraso na entrega do apartamento; (iii) incidência indevida do INCC após o prazo para entrega da obra; (iv) pagamento de prestações à Caixa Econômica a título de juros, sem amortização no saldo devedor do financiamento; no período de atraso da obra; (v) cobrança abusiva e indevida de comissão de corretagem.

Todas essas ocorrências estão relatadas no Termo de Reclamação e foram exaustivamente analisadas na decisão administrativa, sendo que, após o cotejo dessas ocorrências, decidiu -se pela imputação da multa à Apelada.

Por fim, o julgador monocrático entendeu ser aplicável à Apelada a pena de multa a qual foi fixada de acordo com os critérios previstos na legislação consumerista.

Dada a sua perfeita motivação e fundamentação, a decisão administrativa foi integralmente mantida por ocasião do julgamento do recurso administrativo interposto pela Autora/Apelada.

Pois bem.

É cediço que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto n. 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3º c/c inciso III do art. 4º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restando dúvidas acerca de sua competência para aplicação de multas.

É cediço, também, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.
Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.
A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido.
(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3ª Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014).”[Destaquei]

Esse, também, é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.
Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso provido
.
(N.U 1004235-74.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).” [Destaquei].

Noutro giro, o valor da multa que foi aplicada atendeu, plenamente, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades do caso e as circunstâncias agravantes que incidiram no cômputo final.

Da análise do dispositivo no processo administrativo, nota-se que a Autora/Apelada deu causa para que a multa fosse arbitrada por estimativa, visto que deliberadamente omitiu informações fundamentais quanto a sua condição econômica. Veja-se:

“
Para comprovar tal assertiva, contata-se da decisão administrativa proferida pelo PROCON/MT, verifica -se que não foi juntado aos autos o DRE - Demonstrativo de Resultado de Exercício, como consignado no Termo de Audiência a fl. 34.

Assim, o valor da multa será arbitrado por estimativa no tocante à condição econômica do fornecedor, obedecendo aos para metros previstos no parágrafo único do artigo 57 da Lei 8.078/90.”

Mister frisar, que a aplicação da sanção de multa, se de um lado possui um caráter punitivo ao infrator da norma, deve também ser fixada num montante que guarde intrinsecamente o caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às regras vigentes e desestimular a repetição da conduta infrativa.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”
. (STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)”

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA.
CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO
. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3
. As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON. Precedentes [...]”.
(TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)” [Destaquei]

Com efeito, o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Em seu parágrafo único, prevê que ela será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da UFIR.

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993).”

In casu
, a multa aplicada à Recorrida na esfera administrativa totalizou o valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), valor esse razoável e proporcional às situações ocorridas.

Verifica-se que a Autora/Apelada é infratora primária na prática da falta administrativa desta natureza, motivo pelo qual se atenuou a pena base, conforme restou assentado na decisão que negou provimento ao recurso administrativo.

Todavia, em face da presença de circunstância agravante prevista no art. 26 incisos II, IV, do Decreto Federal nº 2.181/97, a pena base foi aumentada em 2/6 (dois sextos).

Portanto, sobreleva notar que ao aplicar a multa à Recorrida, o PROCON considerou as circunstâncias atenuantes e agravantes, assim como, a sua condição econômica.

Sobre o tema, esta e. Corte de Justiça já se manifestou da seguinte forma:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA –
PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.
[...]
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
”.
(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019)”

Portanto, tenho que a multa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações e, ainda, com observância da condição econômica do fornecedor, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.

Assim, não há que falar em nulidade da multa aplicada, se nenhuma eiva há no processo administrativo que impôs a sanção pecuniária, mesmo porque, foram observados os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, tanto que, da decisão administrativa a Recorrida foi devidamente notificada para, querendo, apresentar recurso com efeito suspensivo ao Conselho Recursal, e assim o fez, culminando no seu desprovimento.

Importante lembrar que a penalidade aplicada diz respeito a uma sanção pelo cometimento de um ato ilícito. Daí porque, pela reprovabilidade, o cometimento do ilícito deve ser coibido com a aplicação de sanção, no caso concreto (em multas), que atua como mecanismo de inibição, sob pena de se tornar ineficaz ao fim que se destina, não possuindo, portanto, caráter confiscatório.

Assim, não vislumbro vícios que maculem o processo administrativo em questão, mostrando-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, em observância aos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e art. 18, I, Decreto n. º 2.181/97.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso para julgar improcedentes os pedidos da exordial, reformando-se a sentença recorrida em sua totalidade.

Condeno a empresa
PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A
nas custas judiciais e honorários advocatícios que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2021